Tribunal: STF
Processo: Rcl 32689
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegação de afronta ao que decidido na ADI 1.923. Configuração. 4. Fundação ABC. Qualificação como organização social conferida pelo Poder Público. Inexigibilidade de concurso. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.